Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. No que se refere à alegação de que o paciente faria jus à prisão domiciliar, observa-se que, ao menos até a data da impetração do presente writ, tal questão não havia sido apreciada pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que, nesse ponto, o habeas corpus deve ser inadmitido.
2. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar o fumus comissi delicti, também evidenciado pelo oferecimento e recebimento de denúncia que imputa ao paciente os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
3. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
4. A elevada quantidade de drogas apreendida na residência do coautuado – 690,40g, na qual foi constatada a presença de cocaína, lidocaína e tetracaína – e na residência do paciente – 17,93g de crack, com a constatação da presença das mesmas substâncias –, aliada a denúncias anônimas apontando que o paciente era o responsável pela venda da droga fornecida pelo coautuado, que morava na vizinhança, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
5. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.